Tribunal: TJBA
Processo: 8023858-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023858-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA Advogado(s): RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO AGRAVADO: JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS Advogado(s):CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 50% DAS PARCELAS VINCENDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia contra decisão da 18ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar fundada na Lei do Superendividamento, ajuizada por consumidor, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a 50% as parcelas vincendas das dívidas questionadas, até a homologação ou fixação judicial de plano de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre associado e associação caracteriza relação de consumo sujeita à Lei nº 8.078/1990; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência, em sede de ação de superendividamento, para limitar os descontos incidentes sobre a renda do consumidor, a fim de resguardar o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre associado e associação, quando envolve fornecimento de benefícios assistenciais mediante contraprestação pecuniária, configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) assegura a preservação do mínimo existencial do consumidor, sendo aplicável ainda que o fornecedor não seja instituição financeira tradicional. A margem consignável e os débitos em conta demonstram comprometimento substancial da renda líquida do consumidor, o que evidencia situação de superendividamento. A tutela de urgência é cabível para resguardar o mínimo existencial durante o trâmite da repactuação, ainda que a primeira fase do procedimento privilegie a autocomposição, pois o risco de dano grave e irreparável justifica a intervenção judicial imediata. A limitação provisória dos descontos é medida adequada, necessária e proporcional, harmonizando a função social do crédito com a dignidade da pessoa humana e a subsistência do consumidor e de sua família. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023858-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como Agravado JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de ID 82819978, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S